Tribunal: TJDFT
Processo: 0744695-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0744695-07.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, NEON PAGAMENTOS S.A., VIVIAN LEIDJANI MONTEIRO DESPACHO Trata-se de recurso inominado por uma das instituições financeiras requeridas, Nu Pagamentos S.A., contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, ora recorrida, condenando todos os requeridos , de forma solidária, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24. A recorrente alega que ficou evidente a regularidade de sua atuação e que não houve falha de segurança de sua parte, não sendo destinatária dos valores, de modo que requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Verifica-se, assim, que ao menos parte dos fundamentos invocados pela recorrente não são comuns aos demais requeridos condenados solidariamente, de modo que a eles não aproveitam, nos termos do art. 1.005, parágrafo único, do CPC, a contrário sensu. Assim, acaso acolhidos os argumentos da recorrente e afastada a sua responsabilidade, a situação dos demais requeridos poderia ser agravada, sem que lhes fosse dada a oportunidade de exercer o contraditório, pois apenas o autor foi intimado para apresentar contrarrazões. Desta forma, à Secretaria, para que intime os demais requeridos a apresentar contrarrazões no prazo legal, observando, quanto à requerida VIVIAN LEIDJANI MONTEIRO, o disposto no art. 346 do CPC, considerando que ela é revel. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora